Tribunal: TCU
Processo: 026.785/2009-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Osvaldo de Souza Ribeiro em face do Acórdão 3973/2019-TCU-Primeira Câmara , confirmado pelo Acórdão 511/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicado o presente pedido de reexame; 9.2. considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, tornar insubsistente o Acórdão 3973/2019-TCU-Primeira Câmara em relação ao recorrente; 9.3. consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Osvaldo de Souza Ribeiro (Sisac: 10604502-04-2004-000202-4); 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.